Tribunal: TJSP
Processo: 1021062-36.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Prestação de serviços educacionais – Contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil (FIES) – Pretensão de compelir os réus a arcar com o pagamento das prestações do contrato de financiamento estudantil celebrado com a instituição de ensino – Sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Prestação de serviços educacionais – Contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil (FIES) – Pretensão de compelir os réus a arcar com o pagamento das prestações do contrato de financiamento estudantil celebrado com a instituição de ensino – Sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora – Insurgência da autora – Descabimento – Hipótese em que a autora descumpriu o requisito de obtenção de nota mínima no ENADE – Impossibilidade de fazer jus aos benefícios do programa ao qual aderiu – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000779059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1021062-36.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é
apelante ANA PAULA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO e FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 24 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1021062-36.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto no 28.166
Voto no 28.166
Apelação Cível no 1021062-36.2018.8.26.0071
Comarca: Bauru - 5a Vara Cível
Apelante: Ana Paula Gonçalves
Apelados: Fundo de Investimento Caixa Uniesp Paga Renda Fixa Crédito
Privado Longo Prazo e Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não-
padronizados
Juiz(a) de 1a Inst.: João Augusto Garcia
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Prestação de serviços educacionais Contrato de garantia
de pagamento de financiamento estudantil (FIES)

Pretensão de compelir os réus a arcar com o pagamento das
prestações
do
contrato
de
financiamento
estudantil
celebrado com a instituição de ensino Sentença julgou
improcedentes os pedidos formulados pela autora

Insurgência da autora Descabimento Hipótese em que a
autora descumpriu o requisito de obtenção de nota mínima
no ENADE Impossibilidade de fazer jus aos benefícios do
programa ao qual aderiu Sentença mantida RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de rescisão contratual
cumulada com indenização por danos materiais e morais”, ajuizada por ANA
PAULA GONÇALVES contra FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP
PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO e FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS,
julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora (fls. 387/394).
Recorre a autora. Afirma ter sido aluna exemplar durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1021062-36.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto no 28.166
todo o curso, sempre atendendo aos parâmetros de aprovação. Destaca
que, para aprovação, era necessária média de 7,0 pontos, mas, no caso de
exame final, a exigência era de média de 5,0 pontos. Acrescenta que ao
assinar o contrato somente lhe foi informado que deveria ter boa frequência
às aulas, não ter dependência nas disciplinas e realizar atividades
voluntárias apresentando relatórios mensais. Defende ter cumprido
adequadamente todas as obrigações. Aduz que somente depois de ter
cursado o primeiro semestre, recebeu “Contrato de Garantia de Pagamento
das Prestações do FIES”, mas destacou não ter recebido orientação alguma
acerca das cláusulas nele constantes. Menciona que a cláusula 3.2 do
contrato apenas consigna a necessidade de “Mostrar excelência no
rendimento escolar e na frequência às aulas e às atividades acadêmicas”,
mas não indicou qual a nota mínima a ser obtida pelo aluno. Argumenta que
a cláusula 3.4 indica a necessidade de o aluno obter nota mínima de 3,0
pontos no ENADE, “sendo que tirou bem mais” (fl. 407). Sustenta que tais
cláusulas são abusivas, pois não informam adequadamente o consumidor.
Recurso recebido e contrariado (fls. 467/492).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “ação de rescisão contratual cumulada com
indenização por danos materiais e morais”, ajuizada por ANA PAULA
GONÇALVES contra FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA
RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO e FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.
A autora narrou, na petição inicial, que, foi aluna da
UNIESP e, a fim de aderir ao programa “UNIESP paga”, celebrou com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1021062-36.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto no 28.166
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL o contrato de financiamento estudantil
denominado FIES, que seria pago pela instituição de ensino. Aduziu que,
após a conclusão do curso, e tendo atendido a todas as exigências feitas no
programa “UNIESP paga”, foi surpreendida com a notícia de que o contrato
de financiamento não seria honrado em virtude do descumprimento das
cláusulas 3.2 e 3.4 do “Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações
do FIES”. Defendeu que este contrato foi celebrado muito tempo depois da
publicidade do programa “UNIESP paga”. Argumentou que foi aprovada em
todas as disciplinas e com médias altas na maioria delas. Destacou que o
contrato não contém informação clara acerca do conceito de “excelência
acadêmica”. Mencionou, ainda, que com o descumprimento das obrigações
pela instituição de ensino, seu nome foi inscrito em cadastros restritivos de
crédito em virtude do inadimplemento das prestações do contrato de
financiamento estudantil (FIES).
Nesse contexto, ajuizou a presente demanda, buscando
a rescisão do contrato celebrado com os réus e a condenação dos
requeridos ao pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento
estudantil. Pleiteou, ainda, pela condenação dos réus ao pagamento de
indenização por dano moral.
O D. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos
formulados pela autora, nos seguintes termos (fls. 387/394):
"O feito comporta julgamento antecipado, a teor
do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil,
já que a matéria em discussão é exclusivamente de
direito e independe de outras provas.
E assim o faço, sobretudo porque, instadas a
especificarem provas, restou claro que as partes não têm
interesse em eventual abertura de instrução probatória.
Por isso mesmo se tem entendido que "não há
cogitar-se de cerceamento do direito de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, se a parte, malgrado tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1021062-36.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto no 28.166
protestado na inicial pela produção de provas, não
atendeu ao despacho de especificação das mesmas,
dando ensancha à preclusão do direito de requerê-las"
(TJDF - AP. CÍV. No 46.628/97-DF - 4a TURMA - REL.
MÁRIO MACHADO - J. 15.12.1997 - DJU 18.02.1998).
Rejeito a impugnação ao valor da causa, na
medida em o valor atribuído engloba o montante do
débito pendente, ao qual a autora pretende a rescisão do
contato, além do pedido referente aos danos morais. Não
havendo nenhuma incorreção.
Rejeito a impugnação à gratuidade da justiça,
pois a impugnante não apresenta nenhuma circunstância
capaz de ensejar a revogação da benesse, concedida
com base em critérios legais.
No que tange à ilegitimidade passiva, esta não
prospera, eis que garantiram, em tese, o pagamento do
contrato firmado com a autora. Afastadas as preliminares,
no mérito a ação é improcedente.
A autora aderiu ao programa UNIESP PAGA,
que
garantiria
àquela
a
isenção
de
100%
nas
mensalidades.
Ao aderir ao referido programa, ela deveria
cumprir com todas as suas exigências para dele se
beneficiar. Não obstante, não foi o que ocorreu. Ao aderir
ao programa cabe à autora procurar cientificar-se de suas
exigências e não pretender que todas as informações
estejam constantes dos meros panfletos de propaganda.
A exigência de excelência acadêmica constante
na cláusula 3.2 do contrato de garantia de pagamento
das prestações pelo FIES, fls. 25/26 não se constitui um
conceito vago, mormente por existir Portaria Interna da
IES, conforme e esclarecendo o seu conceito, qual seja,
entre outros, nota mínima 7 (sete) em todas as matérias.
Conforme demonstra o histórico escolar da
autora, fls. 168/169, várias foram as disciplinas com
média inferior a 7.
Assim, não pode a autor a fazer jus ao benefício,
pois não cumpriu com as obrigações que lhe foram
impostas ao aderir ao programa.
Note-se que um mínimo que se pode exigir de
um aluno beneficiado por um programa educacional deste
jaez é uma média satisfatória nas notas, o que não foi o
caso da autora, infelizmente.
Também a autora não atingiu a nota mínima no
ENADE, a teor do documento de fls. 170, outro requisito
necessário para benefício do programa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1021062-36.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto no 28.166
Regra básica a respeito da teoria do ônus da
prova, dispõe incumbir ao autor a demonstração do fato
constitutivo de seu direito e ao réu o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (Código de
Processo Civil, artigo 373).
Doutrinariamente, ensina-se que "às partes
cumpre dar a prova dos fatos que lhes interessam e dos
quais inferem o direito que pleiteiam: actori incumbit onus
probandi et reus in excipiendo fit actor. Porque cada um
dos litigantes pretende modificar ou destruir a posição
jurídica do adversário, nada mais natural e necessário,
em conseqüência, que ambos provem as afirmações
tendentes àquele fim. Dada a imperiosa necessidade da
prova, quando esta não se faz fica o juiz sem meios para
decidir com quem ou de que lado está a verdade. É
perfeita, assim, a máxima
allegare nihil et allegatum
nom probare paria sunt. Não provados os fatos alegados,
por quem tem o dever de prová-los, não decorre o direito
que deles se originaria se provados, e, como
conseqüência, permanece o estado anterior à demanda.
O juiz, não achando elementos para reconhecer a
verdade, não pode ir além do estado de fato preexistente
à ação, e decidirá de forma a assim ficar, ou repelindo a
ação, ou rejeitando a exceção" (MOACYR AMARAL
SANTOS, in "Primeiras Linhas de Direito Processual
Civil", Editora Saraiva, 6a Edição, 1980, 2o Volume, pg.
327).
Ainda segundo a doutrina, "a dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita
contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o
autor não provar suficientemente o fato constitutivo de
seu direito" (VICENTE GRECO FILHO, in "Direito
Processual Civil Brasileiro", Editora Saraiva, 2a Edição,
1986, Vol. 2, pg. 177). Vale dizer, "o autor, que não faz a
sua prova, decai da ação, absolvendo-se o réu: actore
non probante reus absolvitur" (MOACYR AMARAL
SANTOS, ob. cit., idem, idem).
Tem a jurisprudência, a seu turno, acentuado
que "quem pede ao Juiz tem o ônus de afirmar fatos que
autorizam o pedido, logo tem o ônus de provar os fatos
afirmados. Assim, tem o autor o ônus da ação. Quem
quer fazer valer um direito em Juízo deve provar os fatos
que constituem seu fundamento. A equivalência da prova
do fato constitutivo alegado pelo autor, com a do negativo
contraposto pelo réu, determina o juízo de improcedência
da ação" (TARS - Apelação Cível no 194034815 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1021062-36.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto no 28.166
Montenegro - 1a Câmara Cível - Rel. Heitor Assis Remonti
- J. 12.04.1994).
Por outras palavras, "toda pretensão deduzida
em Juízo tem por fundamento um fato. Se o autor, a
quem cabia o ônus da prova, não comprovou o fato
constitutivo de seu direito, não levando à conseqüência
jurídica por ele pretendida, restando dúvida ao julgador
pela insuficiência das provas produzidas, é de rigor a
improcedência do pedido. Exegese do artigo 333, I, CPC"
(TAPR - Apelação Cível no 0080955400 - Medianeira - 6a
Câmara Cível - Rel. Hirose Zeni - J. 21.08.1995).
Em verdade, a prova deve convencer. Aquela
que deixa entrever as alegações articuladas na inicial
simplesmente como possíveis não satisfaz o julgador, que
precisa de elementos idôneos para poder afirmá-las.
Em relação aos danos morais, não havendo
qualquer conduta ilícita das requeridas, visto que a
negativação de seu nome configurou exercício regular de
direito, aqueles não são devidos.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido, condenando a autora ao pagamento das custas
judiciais,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, estes fixados, em 10% sobre o valor da
causa devido aos patronos das requerida representadas
nos autos, ressalvada a gratuidade da justiça".
Contra esta sentença se insurge a autora, ora apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
A controvérsia se restringe ao exame da regularidade da
recusa da instituição de ensino em garantir o pagamento do financiamento
estudantil contratado pela autora.
A instituição de ensino sustenta que sua recusa está
amparada pelo descumprimento das cláusulas 3.2 e 3.4 do “Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do FIES”. Confira-se seu teor (fls.
29/30):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1021062-36.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto no 28.166
"CLÁUSULA
TERCEIRA

DAS
RESPONSABILIDADES DO(A) BENEFICIÁRIO(A)
(...)
3.2 Mostrar excelência no rendimento escolar
e na frequência às aulas e às atividades acadêmicas
realizadas
no
Curso
Superior
escolhido;
ser
disciplinado e colaborador da Instituição em suas
iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e
sociais;
(...)
3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três) de
desempenho individual no ENADE, numa escala de
1.0 (um) a 5,0 (cinco), conforme critério do Ministério
da Educação" (Grifo nosso).
Não se ignora que não há no referido “Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do FIES” indicação objetiva de qual
é o critério adotado para aferição do requisito de “excelência no rendimento
escolar”.
Não obstante, ainda que se considerasse que a autora
cumpriu o requisito de “excelência no rendimento escolar”, é certo que
houve o descumprimento da cláusula 3.4, acima transcrita.
De fato, o documento de fl. 170 demonstra que a autora
realizou o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) em
2015, obtendo nota final 25,3, em uma escala que varia entre 0 e 100
pontos.
A simples conversão da referida nota para a escala de 1
a 5, utilizada como parâmetro na aludida cláusula 3.4, evidencia que a
autora não atingiu a nota mínima estipulada.
Sendo assim, não se pode considerar que a autora
cumpriu integralmente os requisitos previstos no “Contrato de Garantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1021062-36.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto no 28.166
Pagamento do FIES”, razão pela qual não há como compelir os réus a
assumir a responsabilidade pelo pagamento do financiamento, nos termos
da cláusula 3.7 do referido instrumento.
Nesse sentido, confira-se julgado desta 11a Câmara de
Direito Privado:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
- AÇÃO ORDINÁRIA
PROGRAMA UNIESP PAGA

FIES SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO
DO AUTOR - Cerceamento de defesa Não ocorrência
Os documentos acostados aos autos são suficientes para
o deslinde da causa, de maneira que o julgamento do
feito, sem a produção de prova testemunhal, não implica
qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa

Sentença mantida
Alegação de irregularidades em
programa fornecido pela instituição de ensino (Uniesp
Paga)
Descabimento
Programa fornecido pela
Instituição de Ensino que dependia de requisitos a
serem atendidos pelo autor
Nota do autor no
ENADE
abaixo
da
nota
mínima
exigida
contratualmente
Descumprimento das condições
previamente
estabelecidas
que
desautoriza
a
imposição de pagamento do FIES ao beneficiário

Ciência do autor quanto aos termos do contrato

Pretensão indenizatória que não merece acolhimento
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido"
(TJSP;
Apelação Cível 1019471-30.2017.8.26.0344; Relator (a):
Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/01/2019; Data de Registro: 24/01/2019,
grifo nosso).
Portanto, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1021062-36.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto no 28.166
devidos pela apelante, para 11% do valor da causa, observado o disposto
no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Renato Rangel Desinano
Relator